Tribunal: TJES
Processo: 0003468-57.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003468-57.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX NEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA QUANTO À
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ARTIGO 33,
§ 4º,
DA LEI Nº
11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. A quantidade e natureza de droga apreendida é fundamento perfeitamente apto para modular a fração redutora na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. No caso, considerando a quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido com os apelantes, agiu em acerto o magistrado
a quo
ao aplicar fração redutora intermediária.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Wede
r Nascimento dos Santos
e
Alex Neves
, inconformad
os
com a
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de
Serra
às fls.
141/143
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

“
[...
]
no dia 17 de abril de 2022, por volta das 22 horas, na rua São Francisco, bairro São Domingos, Serra/ES, o denunciado WEDER NASCIMENTO DOS SANTOS transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, noventa e oito pedras da droga conhecida como "crack", cinquenta e oito tiras da droga conhecida como "maconha", que lhe foram entregues pelo denunciado ALEX NEVES, que tinha essas drogas em depósito, também para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de mais quatro tiras

da droga conhecida como "maconha" e duas buchas da mesma droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão f
l
. 28 e a
u
to de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fI. 29).

Revelam os autos que os Policiais Militares realizavam patrulhame
nto
de rotina no local acima descrito, quando avistaram o denunciado EX entregando uma sacola ao denunciado WEDER, sendo que logo a
pó
s a entrega, ALEX correu para o interior de uma residência.

Diante das condutas suspeitas, os Policiais abordaram o denunciado WE
D
ER, e constataram que dentro da sacola que ele recebeu do denunciado havia 98 pedras de crack, 58 tiras de maconha, um aparelho celular m
a
rca Motorola, um fone e a quantia de R$290,00, advinda do tráfico de do (auto de apreensão fi. 28).

Ao ser indagado a respeito da destinação dos entorpecentes, WEDER respondeu aos Policiais que elas seriam entregues a outro indivíduo participante do tráfico local e que receberia como pagamento um pin
o
de cocaína.

Como o denunciado ALEX havia acabado de entregar as drogas apreen
di
das, ele foi detido em sua casa, onde foram encontradas mais 04 tiras de mac
o
nha idênticas àquelas por ele entregues ao denunciado WEDER, 02 buchas de maconha e a quantia de R$1.320,00, proveniente do tráfico de drogas
(
auto de apreensão f
l
. 28).

O denunciado ALEX disse aos Policiais que todo dia algum indivíduo vai sua residência e entrega uma sacola contendo drogas e quando é necessário abastecer o tráfico local, um terceiro indivíduo vai à sua casa para b
u
scar drogas, pois ele, ALEX, recebe a quantia de R$400,00 mensais para armazenar as drogas em sua casa.

Pelas informações constantes dos autos, observa-se que os denunciados estão associados entre si e com outras pessoas não identificadas para realizarem o tráfico ilícito de drogas
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
julgou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

os
apelante
s
nas sanções do
artigo 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
.
O primeiro apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, enquanto o segundo apelante à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Foi estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena dos dois denunciados.

Nas
razões recursais

às fls. 151/153
,
a defesa requer
a aplicação
da
fração redutora máxima no que se refere à causa de diminuição prevista no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise
d
o pedido de
aplicação da fração redutora máxima quanto à
causa de diminuição de pena
estabelecida n
o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, is
t
o é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço
,
considerando que
os
ré
us

são
tecnicamente primári
os
e não restou comprovado nos autos
a
dedicação
em
atividades criminosas,
a
magistrad
a

a quo
reconheceu o tráfico privilegiado em benefício d
os
apelante
s
.

Todavia, em razão da natureza
e a quantidade e
droga apreendida, quero dizer,
98 (noventa e oito) pedras
de crack
e 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha
, foi aplicada fração redutora intermediária, o que gerou inconformismo na defesa, que requer a aplicação do patamar de diminuição máximo.

Ocorre que,
conforme assente entendimento jurisprudencial, a quantidade e natureza de droga apreendida é fundamento perfeitamente apto para modular a fração redutora na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nessa perspectiva colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC n. 529.329/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes. 4. Na espécie, a fixação da fração de 1/3 pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada, em razão da quantidade, da variedade e da natureza altamente deletérias dos entorpecentes apreendidos (57 pinos de cocaína pesando 120g e 54 pedras de crack pesando 4,8g - e-STJ fl. 289/293) o que se mostra razoável e proporcional, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no referido fundamento a ser sanada. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.081.091; Proc. 2023/0215167-9; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJE 14/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA A TÍTULO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DE 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição
. III – O Tribunal de origem manteve a fração mínima legal de 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da quantidade/diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (50 porções de cocaína, 46 porções de crack e 4 porções de maconha), inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 717.568; Proc. 2022/0007120-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2023).

Assim, considerando a quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido com os apelantes, agiu em acerto a magistrada
a quo
ao aplicar fração redutora intermediária, não havendo reparos a serem realizados neste ponto.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 5484347. Vejamos:

Tendo em vista essas ponderações, a diminuição de 1/3 (um terço) fixada na sentença combatida se mostra adequada ao caso, nitidamente porque na hipótese analisada fora apreendida significativa diversidade e quantidade de drogas, cenário que nos termos das diretrizes legais e posicionamento jurisprudencial habilita o achatamento em grau inferior ao máximo, exatamente como procedido no édito sentencial guerreado.

Posto isso,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)